Tribunal: TJMT
Processo: 1000474-89.2024.8.11.0111
Órgão julgador: MARCIO APARECIDO GUEDES
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-09-02
Data de publicação: 2025-09-08

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1000474-89.2024.8.11.0111
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Alienação Fiduciária]
Relator:
Des(a).
MARCIO APARECIDO GUEDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[RONALDO ANTONIO POLIZELLI - CPF: 004.877.871-02 (APELANTE), JONATHAS FILIPE DE OLIVEIRA CRUZ - CPF: 471.333.948-20 (ADVOGADO), BANCO VOTORANTIM S.A. - CNPJ: 59.588.111/0001-03 (APELADO), ANA PAULA FERREIRA MIRANDA - CPF: 018.825.761-60 (ADVOGADO), RODRIGO SCOPEL - CPF: 683.832.580-20 (ADVOGADO), RONALDO ANTONIO POLIZELLI - CPF: 004.877.871-02 (APELADO), JONATHAS FILIPE DE OLIVEIRA CRUZ - CPF: 471.333.948-20 (ADVOGADO), BANCO VOTORANTIM S.A. - CNPJ: 59.588.111/0001-03 (APELANTE), RODRIGO SCOPEL - CPF: 683.832.580-20 (ADVOGADO), ANA PAULA FERREIRA MIRANDA - CPF: 018.825.761-60 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CLARICE CLAUDINO DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DEU PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO INTERPOSTO POR BANCO VOTORANTIM S.A. E NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO DE RONALDO ANTONIO POLIZELLI.

E M E N T A

Ementa
: DIREITO CIVIL E DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO BANCÁRIO (VEÍCULO) COM PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO. CAPITALIZAÇÃO DE JUROS. PACTUAÇÃO EXPRESSA. TAXA REMUNERATÓRIA DENTRO DA MÉDIA DE MERCADO. TARIFAS DE REGISTRO E AVALIAÇÃO DE BEM. LEGALIDADE. SEGURO PRESTAMISTA. CONTRATAÇÃO VOLUNTÁRIA. JUROS MORATÓRIOS. LIMITAÇÃO A 1% AO MÊS. LEI No 14.905/2024. APLICAÇÃO DO IPCA E DA TAXA SELIC. RECURSO DO BANCO PARCIALMENTE PROVIDO. RECURSO DO AUTOR DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1. Apelações cíveis contra sentença que, em ação revisional de contrato bancário, reconheceu a nulidade de cláusula que previa juros moratórios superiores a 1% ao mês, determinando sua redução, com compensação de valores pagos a maior, distribuindo os ônus sucumbenciais na proporção de 90% para o autor e 10% para o réu.

II. Questão em discussão

2. Há quatro questões em discussão: (i) se houve pactuação válida da capitalização de juros; (ii) se os juros remuneratórios devem ser limitados à média de mercado; (iii) se é legítima a cobrança de tarifas de registro de contrato, avaliação de bem e seguro prestamista; e (iv) se os juros e a atualização monetária devem observar a Lei no 14.905/2024.

III. Razões de decidir

3. O contrato prevê expressamente a capitalização de juros, sendo permitida a prática nos termos das Súmulas 539 e 541 do STJ.

4. Os juros remuneratórios contratados (2,20% a.m. e 29,79% a.a.) estão dentro da média de mercado divulgada pelo Banco Central, afastando alegação de abusividade.

5. As tarifas de registro e de avaliação de bem são válidas, conforme tese firmada no Tema 958/STJ, e não evidenciam onerosidade excessiva.

6. A contratação do seguro prestamista foi voluntária, inexistindo imposição da instituição financeira.

7. Os juros moratórios devem ser limitados a 1% ao mês, aplicando-se a Súmula 379 do STJ, diante da ausência de legislação específica na Lei no 10.931/2004.

8. Por força da Lei no 14.905/2024, a atualização monetária da condenação deve observar o IPCA e os juros moratórios devem corresponder à taxa SELIC deduzido o IPCA.

9. Mantida a distribuição dos ônus sucumbenciais fixada na sentença.

IV. Dispositivo e tese

10. Recurso do Banco Votorantim S.A. parcialmente provido para determinar a aplicação do IPCA e da taxa SELIC (deduzido o IPCA) na atualização monetária e nos juros moratórios da condenação. Recurso de Ronaldo Antonio Polizelli desprovido.

Tese de julgamento:

“1. A capitalização mensal de juros é válida quando expressamente pactuada e a taxa anual supera o duodécuplo da taxa mensal.

2. Os juros remuneratórios somente são abusivos quando destoam significativamente da média de mercado.

3. É legítima a cobrança de tarifas de registro e de avaliação de bem e do seguro prestamista contratado de forma voluntária.

4. Os juros moratórios em Cédula de Crédito Bancário devem ser limitados a 1% ao mês.

5. Na ausência de convenção ou previsão legal específica, aplicam-se o IPCA como índice de atualização monetária e a taxa SELIC, deduzido o IPCA, como índice de juros moratórios, nos termos da Lei no 14.905/2024.”

R E L A T Ó R I O

Cuida-se de recurso de APELAÇÃO CÍVEL interposto por RONALDO ANTONIO POLIZELLI, e também por BANCO VOTORANTIM S.A., contra a sentença proferida pelo MM. Juiz de Direito da Vara Única da comarca de Matupá/MT, que nos autos da ação “
Revisional de Contrato Bancário (veículo), com pedido de Tutela de Urgência
”

(Proc. no 1000474-89.2024.8.11.0111), ajuizada pelo primeiro apelante contra o segundo.

O juízo a quo julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais, para declarar nula a cláusula da cédula de crédito bancário no 391888063 que previa a cobrança de juros de mora em percentual que extrapolava o patamar de 1% ao ano e, por consequência, reduzir o percentual de incidência de juros a 1% ao mês, nos termos da Súmula 379 do STJ, além de condenar a parte requerida à compensação de eventuais valores pagos a maior pelo autor, em razão da mora, cujo montante deverá ser compensado em pagamentos futuros.

Em razão da sucumbência recíproca, a sentença condenou as partes ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, fixados em 10% sobre o valor da condenação, na proporção de 90% para a parte autora e 10% para a parte ré, observada a disposição do art. 98, § 3o, do CPC (cf. Id no 303903392).

O autor/apelante, em suas razões recursais, sustenta que a capitalização de juros foi aplicada de forma indevida, resultando na cobrança de R$ 6.769,94 além do contratado, sem que tenha havido previsão expressão no instrumento, violando, portanto, o dever de informação previsto no artigo 6, inciso III do CDC.

Argumenta, ainda, a ilegalidade da cobrança das tarifas de Registro do Contrato, Tarifa de Cadastro, Avaliação de Bem e a ilegalidade na cobrança do seguro prestamista.

Defende que tais cobranças são abusivas e devem ser declaradas nulas, com a restituição ou compensação dos valores pagos indevidamente, no montante de R$ 3.055,08, acrescidos de correção monetária e juros de mora.

Requer, ao final, o provimento do recurso para que a sentença seja reformada integralmente, reconhecendo-se a abusividade das cláusulas e encargos questionados, afastando-se a capitalização de juros e limitando-se a taxa remuneratória à média de mercado, com a consequente devolução dos valores pagos a maior (Cf. Id. no 303903398).

O segundo apelante sustenta a impossibilidade de limitação de juros, uma vez que o contrato bancário é regido pela Lei 10.931/04 (Cédulas de Crédito Bancário), não se aplicando a súmula 379 do STJ.

Assevera que não há nos autos prova objetiva de abusividade dos encargos contratuais, sendo legítimas as tarifas e cobranças pactuadas, em conformidade com a regulamentação do Conselho Monetário Nacional e do Banco Central, de modo que a operação observou o Custo Efetivo Total (CET) e possibilitou ampla comparação de mercado ao consumidor.

Defende, ainda, que, na hipótese de manutenção da condenação, sejam aplicados juros e correção monetária exclusivamente nos moldes da Lei no 14.905/2024, com utilização da taxa Selic, vedada a cumulação de índices.

Enfatiza, por fim, que, diante do êxito mínimo do autor na demanda, incide o parágrafo único do art. 86 do CPC, devendo ser afastada a condenação da instituição financeira ao pagamento das custas e honorários, com atribuição integral desses ônus à parte autora.

Pede, então, o provimento do recurso, para que a sentença seja reformada a fim de julgar totalmente improcedentes os pedidos formulados na inicial ou, subsidiariamente, para que sejam aplicados os critérios de atualização previstos na Lei no 14.905/2024 e afastada a condenação ao pagamento de custas e honorários sucumbenciais (Cf. Id. no 303903396).

Devidamente intimados, os apelantes não apresentaram contrarrazões.

É o breve relatório.

Cuiabá, data registrada no sistema.

MARCIO APARECIDO GUEDES

Relator

V O T O R E L A T O R

O autor/apelante pretende revisar a Cédula de Crédito Bancário no 391888063, emitida em 19/12/2022, pela qual o réu/apelado concedeu-lhe o valor de R$ 54.789,91 para aquisição de veículo, com previsão de juros remuneratórios de 2,20% ao mês e 29,79% ao ano com custo efetivo total de 37,65% a.a., para pagamento em 48 parcelas mensais, fixas e consecutivas de R$ 1.441,08, já diluídas a cobrança das tarifas de cadastro (R$ 999,00), registro de contrato (R$ 316,00) e avaliação de bem (R$ 299,00) - (cf. fls. 01/02 Id. no 303902892).

Alega que, a capitalização de juros não foi expressamente pactuada e que os juros remuneratórios devem ser limitados à taxa média de mercado.

Contudo, conforme se verifica do contrato firmado entre as partes (ID 153585708), há expressa previsão de capitalização de juros, constando na cláusula: "Prometo pagar ao BV, na praça da sua sede ou à sua ordem, nas respectivas datas de vencimento, a dívida em dinheiro, certa, líquida e exigível, correspondente ao Valor Total Financiado, item B3, acrescidos dos juros remuneratórios, item G, capitalizados diariamente e já incorporados no Valor da Parcela, item E1" (ID 303902892, pg. 6).

Ademais, a capitalização mensal de juros é permitida nos contratos bancários firmados após 31/03/2000, desde que expressamente pactuada, conforme entendimento consolidado pelo STJ no julgamento do REsp 973.827/RS, sob o rito dos recursos repetitivos, que resultou na edição da Súmula 539: "É permitida a capitalização de juros com periodicidade inferior à anual em contratos celebrados com instituições integrantes do Sistema Financeiro Nacional a partir de 31/3/2000 (MP n. 1.963-17/2000, reeditada como MP n. 2.170-36/2001), desde que expressamente pactuada".

No caso, além da previsão expressa, verifica-se que a taxa anual de juros (29,79%) é superior ao duodécuplo da taxa mensal (2,20% x 12 = 26,40%), o que, segundo o STJ, é suficiente para caracterizar a pactuação expressa da capitalização mensal de juros (Súmula 541 do STJ).

Quanto aos juros remuneratórios, o STJ firmou entendimento no sentido de que as taxas de juros praticadas pelas instituições financeiras não estão limitadas a 12% ao ano, sendo abusivas apenas quando destoarem significativamente da taxa média de mercado.

No caso, não se demonstra abusividade da taxa contratada (2,20% a.m. e 29,79% a.a.), pois, à época da contratação (19/12/2022), as taxas de mercado para financiamento de veículos variavam de 0,86% a 4,06% ao mês e de 10,75% a 61,30% ao ano, conforme dados do Banco Central.

A propósito:

EMENTA: RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO – CARTÃO DE CRÉDITO – POSSIBILIDADE – APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DO PACTA SUNT SERVANDA – RELATIVIZAÇÃO – JUROS REMUNERATÓRIOS – MANUTENÇÃO DOS JUROS PACTUADOS QUE NÃO DESTOAM DA MÉDIA DE MERCADO PUBLICADO PELO BACEN – CAPITALIZAÇÃO DOS JUROS – AUSÊNCIA DE PACTUAÇÃO – ENCARGOS DE MORA MANTIDOS – AUSÊNCIA DE ABUSIVIDADE – SEGURO E ANUIDADE – POSSIBILIDADE DE COBRANÇA – CONTRATAÇÃO EXPRESSA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. A par de maiores digressões acerca das teorias revisionistas e dos pressupostos para suas incidências, é inegável a possibilidade de revisão judicial dos contratos, visando garantir o equilíbrio entre as partes. O princípio da autonomia contratual (pacta sunt servanda) encontra-se relativizado, possibilitando a revisão das cláusulas contratuais. Não é considerada abusiva a cobrança da taxa de juros remuneratórios quando respeitado o limite de uma vez e meia sobre a média praticada pelo mercado, no período da normalidade contratual. Precedente: REsp no 1.061.530-RS. Ante a ausência de pactuação, não há que se falar na abusividade da incidência da cobrança da capitalização dos juros. A cobrança de tarifa de manutenção/anuidade do cartão crédito não é abusiva, uma vez que é utilizada como remuneração dos serviços prestados pela instituição financeira (TJMT – Terceira Câmara de Direito Privado - Apelação Cível no 116.276/2017 – Rel. Des. DIRCEU DOS SANTOS - Julgado em 13/12/2017 - DJE 20/12/2017).

EMENTA: AÇÃO ORDINÁRIA DE COBRANÇA – CONTRATO DE ABERTURA DE CRÉDITO – (...) ABUSIVIDADES CONTRATUAIS NÃO VERIFICADAS – TAXA DE JUROS REMUNERATÓRIOS DENTRO DA MÉDIA DE MERCADO – NÃO LIMITAÇÃO DA TAXA EM 12% AO ANO – APLICAÇÃO A SÚMULA N. 382 DO STJ – CAPITALIZAÇÃO MENSAL – VIABILIDADE – COMISSÃO DE PERMANÊNCIA – AUSÊNCIA DE INTERESSE – VERBA HONORÁRIA FIXADA DENTRO DOS PARÂMETROS LEGAIS – SENTENÇA MANTIDA – APELO DESPROVIDO. (...). Nos termos da Súmula n. 382 do STJ: “A estipulação de juros remuneratórios superiores a 12% ao ano, por si só, não indica abusividade”. Não se mostra abusiva a taxa de juros remuneratórios, quando aplicada acima de 12% ao ano, mas dentro dos parâmetros de mercado, regulado pelo Banco Central do Brasil. A capitalização dos juros, inclusive em período inferior a um ano é admitida nos contratos bancários celebrados a partir de 31 de março de 2000, data da edição da Medida Provisória no 2.170-36/2001. (TJMT – Primeira Câmara de Direito Privado – Apelação Cível no 71.627/2017 – Rel. Des. SEBASTIÃO BARBOSA FARIAS - Julgado em 05/12/2017 - DJE 11/12/2017).

Quanto à cobrança das tarifas de “Registro do Contrato” (CC, art. 1.391) e de “Avaliação do Bem”, quando do julgamento do REsp no 1.578.553/SP, sob a sistemática de recurso repetitivo, o eg. STJ consolidou o seguinte entendimento: 1) Abusividade da cláusula que prevê a cobrança de ressarcimento de serviços prestados por terceiros, sem a especificação do serviço a ser efetivamente prestado; 2) Abusividade da cláusula que prevê o ressarcimento pelo consumidor da comissão do correspondente bancário, em contratos celebrados a partir de 25/02/2011, data de entrada em vigor da Resolução CMN no 3.954/2011, sendo válida a cláusula no período anterior a essa resolução, ressalvado o controle da onerosidade excessiva; e 3)
Validade da tarifa de avaliação do bem dado em garantia, bem como da cláusula que prevê o ressarcimento de despesa com o
registro do contrato
.

Eis o julgado da matéria afetada:

EMENTA: RECURSO ESPECIAL REPETITIVO. TEMA 958/STJ. DIREITO BANCÁRIO. COBRANÇA POR SERVIÇOS DE TERCEIROS, REGISTRO DO CONTRATO E AVALIAÇÃO DO BEM. PREVALÊNCIA DAS NORMAS DO DIREITO DO CONSUMIDOR SOBRE A REGULAÇÃO BANCÁRIA. EXISTÊNCIA DE NORMA REGULAMENTAR VEDANDO A COBRANÇA A TÍTULO DE COMISSÃO DO CORRESPONDENTE BANCÁRIO. DISTINÇÃO ENTRE O CORRESPONDENTE E O TERCEIRO. DESCABIMENTO DA COBRANÇA POR SERVIÇOS NÃO EFETIVAMENTE PRESTADOS. POSSIBILIDADE DE CONTROLE DA ABUSIVIDADE DE TARIFAS E DESPESAS EM CADA CASO CONCRETO. 1. DELIMITAÇÃO DA CONTROVÉRSIA: Contratos bancários celebrados a partir de 30/04/2008, com
instituições financeiras ou equiparadas, seja diretamente, seja por intermédio de correspondente bancário, no âmbito das relações de consumo
. 2. TESES FIXADAS PARA OS FINS DO ART. 1.040 DO CPC/2015: 2.1. Abusividade da cláusula que prevê a cobrança de ressarcimento de serviços prestados por terceiros, sem a especificação do serviço a ser efetivamente prestado; 2.2. Abusividade da cláusula que prevê o ressarcimento pelo consumidor da comissão do correspondente bancário, em contratos celebrados a partir de 25/02/2011, data de entrada em vigor da Res.-CMN 3.954/2011, sendo válida a cláusula no período anterior a essa resolução, ressalvado o controle da onerosidade excessiva; 2.3.
Validade da tarifa de avaliação do bem dado em garantia, bem como da cláusula que prevê o ressarcimento de despesa com o registro do contrato, ressalvadas a: 2.3.1. abusividade da cobrança por serviço não efetivamente prestado; e a 2.3.2. possibilidade de controle da onerosidade excessiva, em cada caso concreto
. 3. CASO CONCRETO. 3.1. Aplicação da tese 2.2, declarando-se abusiva, por onerosidade excessiva, a cláusula relativa aos serviços de terceiros ("serviços prestados pela revenda"). 3.2. Aplicação da tese 2.3, mantendo-se hígidas a despesa de registro do contrato e a tarifa de avaliação do bem dado em garantia. 4. RECURSO ESPECIAL PARCIALMENTE PROVIDO. (STJ - Segunda Seção - REsp 1578553/SP - Rel. Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO - Julgado em 28/11/2018 - DJe 06/12/2018)

No caso, o contrato foi emitido em 19/12/2022, prevendo a cobrança de tarifa de avaliação do bem no valor de R$ 299,00 e de registro de contrato no valor de R$ 316,00, as quais não se mostram abusivas, razão pela qual não há que se falar em onerosidade excessiva.

De igual modo, não há reparo a ser feito à conclusão de que,
no tocante a contratação do seguro prestamista, não há qualquer irregularidade, (porquanto) referido tem como objetivo garantir o pagamento de prestações ou do saldo devedor de empréstimos e financiamentos, caso um dos eventos previstos na apólice do seguro (contrato) aconteçam com quem contratou
”,
sendo que, conforme já decidiu o eg. STJ, “
a
inclusão desse
seguro
(seguro de proteção financeira)

nos contratos bancários não é vedada pela regulação bancária, até porque não se trata de um serviço financeiro
”, ressalvando-se apenas que, “
n
os contratos bancários em geral, o consumidor não pode ser compelido a contratar
seguro
com a instituição financeira ou com seguradora por ela indicada
”
(
STJ - Segunda Seção - REsp 1639320/SP, Rel. Ministro Paulo
d
e Tarso Sanseverino, julgado em 12/12/2018, DJe 17/12/2018)
, e, no caso, leitura do instrumento do contrato mostra que o ora apelante optou por contratar o seguro, inclusive financiando o valor (Item F4 – Id. 303902892 – Pág. 03)
.

Em relação à legalidade dos encargos moratórios pactuados na CCB, especificamente a taxa de 6,00% ao mês, o Superior Tribunal de Justiça, por meio da Súmula no 379, estabeleceu que “nos contratos bancários não regidos por legislação específica, os juros moratórios poderão ser convencionados até o limite de 1% ao mês”.

A jurisprudência da Corte Superior tem reiteradamente aplicado essa limitação, conforme se extrai dos seguintes precedentes:
“
Nos contratos bancários não regidos por legislação específica, os juros moratórios poderão ser convencionados até o limite de 1% ao mês (Súmula n. 379 do STJ).
”
(AgInt no REsp n. 2.132.588/PR, Rel. Ministro João Otávio de Noronha, Quarta Turma, julgado em 18/11/2024, DJe de 26/11/2024.)

No caso específico da Cédula de Crédito Bancário, embora regida pela Lei no 10.931, de 2 de agosto de 2004, verifica-se que essa norma não estabelece percentual específico para os juros moratórios aplicáveis à hipótese em análise. Consequentemente, pela ausência de “legislação específica” que delimite patamar diverso para os juros de mora em Cédulas de Crédito Bancário, aplica-se integralmente o limite geral de 1% ao mês fixado pela Súmula no 379 do Superior Tribunal de Justiça.

A propósito:

REVISIONAL DE CONTRATO - FINANCIAMENTO DE VEÍCULO - APLICAÇÃO DO CDC - TABELA PRICE - ILEGALIDADE NÃO CONFIGURADA - JUROS REMUNERATÓRIOS - AUSÊNCIA DE ABUSIVIDADE - CAPITALIZAÇÃO - PERIODICIDADE MENSAL - POSSIBILIDADE - SÚMULA 539/STJ - PACTUAÇÃO EXPRESSA - ENCARGO MANTIDO NA FORMA CONTRATADA - TARIFA DE CADASTRO E REGISTRO DE CONTRATO - LEGALIDADE - CAPITALIZAÇÃO (CAP PARCELA PREMIÁVEL) - VALIDADE - SEGURO AUTO E SEGURO PRESTAMISTA - ILEGALIDADE - LIMITAÇÃO DOS JUROS MORATÓRIOS - ABUSIVIDADE DEMONSTRADA - SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA - RECURSO DO AUTOR PARCIALMENTE PROVIDO. RECURSO DA RÉ DESPROVIDO. Não há irregularidade na utilização da Tabela Price, em razão da distribuição dos juros no decorrer do contrato que permite que todas as parcelas a serem pagas sejam de valor constante. Estando os juros remuneratórios dentro da margem do mercado, impõe-se a sua manutenção. Conforme entendimento firmado pelo STJ na súmula 539, é permitida a capitalização mensal de juros, desde que expressamente pactuada. Permanece válida a Tarifa de Cadastro expressamente tipificada em ato normativo padronizador da autoridade monetária, a qual somente pode ser cobrada no início do relacionamento entre o consumidor e a instituição financeira. Para a validade da cláusula que prevê o ressarcimento de despesa com registro de contrato, deve ser especificado o serviço a ser efetivamente prestado, além da sua demonstração e a ausência de abusividade, o que ocorreu nos autos. O STJ ao apreciar o tema repetitivo - afeto a validade da cobrança de seguro de proteção financeira - que foi abordado no julgamento do REsp n. 1.639.320/SP, considerou que o consumidor não pode ser compelido a contratar seguro com a instituição financeira ou com seguradora por ela indicada. Se a legislação específica referente à Cédula de Crédito Bancário - Lei n. 10.931/2001, não prevê a possibilidade de livre e ilimitado arbitramento de taxa de juros de mora, este deverá ser limitado a 1% ao mês, em observância ao disposto no art. 406, do C. Civil, e da Súmula 379, do STJ. (N.U 1000490-79.2020.8.11.0015, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 14/06/2023, Publicado no DJE 17/06/2023)

APELAÇÕES CÍVEIS - AÇÃO DE REVISÃO DE CONTRATO - CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO - FINANCIAMENTO DE VEÍCULO - JUROS REMUNERATÓRIOS - CAPITALIZAÇÃO EM PERÍODO INFERIOR AO ANUAL - POSSIBILIDADE - COMISSÃO DE PERMANÊNCIA - COBRANÇA NÃO VERIFICADA - QUESTÕES JÁ DECIDIDAS EM ANTERIOR RECURSO DE APELAÇÃO - TARIFA DE CADASTRO - LEGALIDADE - JUROS DE MORA - LEGISLAÇÃO ESPECIAL QUE NÃO PREVÊ A TAXA A SER APLICADA ÀS CEDULAS DE CRÉDITO BANCÁRIO - ABUSIVIDADE EVIDENCIADA - LIMITAÇÃO DEVIDA EM 1% AO MÊS - INTELIGÊNCIA DA SÚMULA 379 DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA - CAPITALIZAÇÃO DIÁRIA - AUSÊNCIA DE AMPARO LEGAL - SENTENÇA MANTIDA - RECURSOS NÃO PROVIDOS. O STJ já decidiu ser permitida a capitalização de juros remuneratórios com periodicidade inferior a 1 (um) ano em contratos celebrados após a publicação da Medida Provisória n. 1.963-17/2000, desde que expressamente pactuada (Tema n. 246/STJ), entendimento sedimentado no enunciado n. 539 da Súmula da Corte Superior. A incidência de juros remuneratórios não se confunde, por si só, com a comissão de permanência. A jurisprudência do STJ já sumulou o entendimento no sentido de que é permitida a cobrança tarifa de cadastro (Súmula 566), que, na espécie, é de ser reduzido o valor cobrado, para atender à taxa média do mercado financeiro. O fato de a cédula de crédito bancário (CCB) ser regulada por legislação específica (Lei n. 10.931/2004), não autoriza a contratação dos juros moratórios em percentual abusivo, cuja taxa é de ser limitada a 1% ao mês, nos termos da Súmula 379 do Colendo Superior Tribunal de Justiça. Diante da falta de amparo legal não há falar na capitalização diária dos juros moratórios (TJMT - N.U 1047946-78.2019.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, GUIOMAR TEODORO BORGES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 17/11/2021, Publicado no DJE 23/11/2021)

Portanto, ainda que não haja limitação aos juros remuneratórios, os juros moratórios devem observar o teto legal de 12% ao ano.

O banco apelante sustenta que, em caso de manutenção da condenação, deve ser aplicada a taxa SELIC como índice de atualização monetária e juros, conforme previsto na Lei 14.905/2024.

Assiste razão ao banco apelante neste ponto.

A Lei 14.905/2024, que entrou em vigor em 29/08/2024, alterou os artigos 389 e 406 do Código Civil, estabelecendo que, na ausência de convenção ou previsão legal específica, a atualização monetária será feita pelo IPCA e os juros moratórios corresponderão à taxa SELIC, deduzido o índice de atualização monetária.

O art. 389 do Código Civil, com a redação dada pela Lei 14.905/2024, dispõe:

"Art. 389. Não cumprida a obrigação, responde o devedor por perdas e danos, mais juros, atualização monetária e honorários de advogado.

Parágrafo único. Na hipótese de o índice de atualização monetária não ter sido convencionado ou não estar previsto em lei específica, será aplicada a variação do Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA), apurado e divulgado pela Fundação Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), ou do índice que vier a substituí-lo."

Por sua vez, o art. 406 do Código Civil, também alterado pela Lei 14.905/2024, estabelece:

"Art. 406. Quando não forem convencionados, ou quando o forem sem taxa estipulada, ou quando provierem de determinação da lei, os juros serão fixados de acordo com a taxa legal.

§ 1o A taxa legal corresponderá à taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e de Custódia (Selic), deduzido o índice de atualização monetária de que trata o parágrafo único do art. 389 deste Código.

§ 2o A metodologia de cálculo da taxa legal e sua forma de aplicação serão definidas pelo Conselho Monetário Nacional e divulgadas pelo Banco Central do Brasil.

§ 3o Caso a taxa legal apresente resultado negativo, este será considerado igual a 0 (zero) para efeito de cálculo dos juros no período de referência."

Considerando que a sentença foi proferida em 09/04/2025, após a entrada em vigor da referida lei, e que não há convenção ou previsão legal específica sobre os índices de atualização monetária e juros a serem aplicados no caso concreto, deve ser observada a nova legislação.

Assim, a atualização monetária deverá ser feita pelo IPCA e os juros moratórios pela taxa SELIC, deduzido o IPCA, conforme previsto na Lei 14.905/2024.

Ressalte-se que a aplicação da taxa SELIC como índice de juros moratórios não afasta a limitação dos juros moratórios contratuais a 1% ao mês, pois são institutos distintos. A limitação dos juros moratórios contratuais refere-se à taxa pactuada para o caso de inadimplemento, enquanto a aplicação da taxa SELIC refere-se à atualização do valor da condenação judicial.

O banco apelante sustenta que, considerando seu decaimento mínimo, os ônus sucumbenciais devem ser integralmente atribuídos ao autor.

Não assiste razão ao banco apelante.

A sentença recorrida reconheceu a sucumbência recíproca, mas não proporcional, condenando as partes ao pagamento, na proporção de 90% pela parte autora e 10% pela parte ré, das custas processuais e de honorários advocatícios.

Considerando que o autor sucumbiu na maior parte de seus pedidos, mas obteve êxito quanto à limitação dos juros moratórios, a distribuição dos ônus sucumbenciais na proporção fixada na sentença mostra-se adequada e proporcional ao resultado da demanda.

Portanto, deve ser mantida a distribuição dos ônus sucumbenciais conforme fixada na sentença.

Ante o exposto, CONHEÇO de ambos os recursos e:

1)
DOU PARCIAL PROVIMENTO
ao recurso do BANCO VOTORANTIM S.A. apenas para determinar que a atualização monetária e os juros moratórios da condenação observem o disposto na Lei 14.905/2024, aplicando-se o IPCA como índice de correção monetária e a taxa SELIC, deduzido o IPCA, como índice de juros moratórios.

2)
NEGO PROVIMENTO
ao recurso de RONALDO ANTONIO POLIZELLI, mantendo a improcedência dos demais pedidos formulados na inicial.

Considerando a sucumbência recursal e o parcial provimento do recurso do banco, majoro os honorários advocatícios devidos pelo autor para 11% sobre o valor da condenação, nos termos do art. 85, § 11, do CPC, observada a gratuidade da justiça que lhe foi concedida.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/09/2025